Tribunal: STF
Processo: HC 263849
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES QUANTO À PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ANÁLISE PER SALTUM: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.10.2025, por Roberto de Oliveira Nascimento e outro, advogados, em benefício de Igor Rodrigo Oliveira Cavalcanti Coelho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.023.505, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela “prática do crime previsto no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/2013, à  
pena-base de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa” (Ação Penal n. 0826142-08.2023.8.20.5001). Pelo que se tem dos presentes autos eletrônico, contra essa sentença foi interposta, em benefício do paciente, apelação criminal, pendente de julgamento.



    3. Foi impetrado ainda, em benefício do paciente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o Habeas Corpus n. 0808450-90.2025.8.20.0000. Nessa impetração afirmou-se que, embora tenha sido suscitada, em alegações finais, a “nulidade por violação da cadeia de custódia da prova por parte da polícia civil” e, de forma subsidiária, postulado fosse “realizada a distinção, ou superação, do entendimento exposto no RHC 143.169/RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça”, o juízo de origem não teria se manifestado quanto a essas matérias, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração. 



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 0808450-90.2025.8.20.0000, o Relator, Desembargador Ricardo Procópio Bandeira de Melo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, indeferiu “a petição inicial”, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) 10. Pretende o impetrante o reconhecimento de nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do impetrante na Ação Penal n. 0826142-08.2023.8.20.5001, sob o argumento de que a autoridade impetrada deixou de apreciar regularmente as teses de nulidade suscitadas pela defesa em alegações finais, que, segundo entende, conduziriam à absolvição do paciente por insuficiência de provas. 



    11. Em juízo de admissibilidade, entendo pelo não conhecimento da ordem, mormente considerando que há recurso próprio para impugnar a referida matéria, o qual já foi manejado pelo paciente. 



    12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a deste Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição aos recursos previstos em lei, ressalvando, entretanto, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos em que a ilegalidade seja manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de análise probatória (...).



    13. No caso, a apelação criminal é o meio adequado para veicular a irresignação envolvendo o referido pedido. Inclusive, o recurso já foi interposto e aguarda remessa ao segundo grau para oferecimento das razões no juízo ad quem, da forma como pleiteado na petição de interposição. 



    14. Ressalto, ainda, que ‘o habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente’ (HC 482.549-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). 



    15. O que se pretende discutir, neste caso, porém, é a regularidade formal dos elementos de prova colhidos na investigação, discussão que indiscutivelmente deve ser travada em recurso de apelação, onde há o conhecimento e revolvimento integral das matérias, o que se afigura inviável pela via estreita do habeas corpus. 



    16. Em suma, tratando-se de writ impetrado em substituição a recurso e, ausente a ilegalidade patente passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício, deixo de conhecer do presente habeas corpus”.



    Contra essa decisão o paciente interpôs agravo regimental, ao qual a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento.



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE REJEITOU O PLEITO ANULATÓRIO FORMULADO PELA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA EM RECURSO PRÓPRIO, ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. SUPOSTA ILEGALIDADE POR OMISSÃO DO COLEGIADO SENTENCIANTE NÃO CONSTATÁVEL DE PLANO, A EXIGIR UMA INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. O HABEAS CORPUS, QUANDO IMPETRADO DE FORMA CONCOMITANTE COM O RECURSO CABÍVEL CONTRA O ATO IMPUGNADO, SERÁ ADMISSÍVEL APENAS SE FOR DESTINADO À TUTELA DIRETA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO OU SE TRADUZIR PEDIDO DIVERSO DO OBJETO DO RECURSO PRÓPRIO E QUE REFLITA NA LIBERDADE DO PACIENTE. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



 



    4. Contra esse julgado impetrou-se, em benefício do paciente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.023.505, não conhecido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 12.8.2025:



    “(...) Conforme decido pela Terceira Sessão desta Corte no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de minha relatoria, em caso de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão, somente será permitido o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do paciente. 



    Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 



    Na mesma oportunidade, consignou-se que, quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, o uso de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus. 



    Assim, como, de acordo com o Tribunal estadual, a tese relativa à violação da conservação da cadeia de custódia da prova foi veiculada também no recurso de apelação, o habeas corpus originário não poderia ser conhecido. Por conseguinte, o conhecimento desta impetração configuraria indevida supressão de instância”.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2025, negou provimento a agravo regimental interposto pelo paciente, no acórdão objeto da presente impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO CONCOMITANTE AO RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMAS MATÉRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme decido pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de minha relatoria, em caso de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão, somente será permitido o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do paciente. 



    2. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 



    3. No caso, a apelação interposta pela defesa, que também versa sobre a cadeia de custódia da prova, está pendente de julgamento, razão pela qual o Tribunal de origem, acertadamente, não conheceu do habeas corpus originário impetrado de forma concomitante ao recurso de apelação. Por conseguinte, o conhecimento deste habeas corpus, que aponta como ato coator o acórdão que não conheceu do writ, ainda configuraria indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental não provido”.



    5. Essa decisão foi objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes afirmam que as “instâncias antecedentes, o TJRN e o STJ, recusaram-se a prestar jurisdição, limitando-se a alegar questões de admissibilidade formal e deixando de enfrentar as teses jurídicas de negativa de prestação jurisdicional”.



    Pretendem seja “reconhecida a nulidade das decisões e determinado o regular exame do mérito do writ originário pelo STJ”.



    Ressaltam que: 



    “(...) decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer da impetração de habeas corpus, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ em razão da concomitância com a apelação, ocasião em que incorreu em manifesta negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o habeas corpus impetrado não tinha por objeto discutir tese de mérito da apelação criminal, mas sim sanar vício autônomo e de gravidade singular, qual seja, a negativa de prestação jurisdicional/omissão no exame da tese da quebra da cadeia de custódia, perpetuando o constrangimento ilegal. 



    É o que se extrai da ementa do acórdão recorrido, que expressamente condiciona o conhecimento do HC à inexistência de recurso próprio e registra que a apelação pendente ‘versa sobre a cadeia de custódia’, concluindo, por isso, pelo não conhecimento do writ e pela improcedência do agravo regimental.



    Ocorre que, mesmo diante da gravidade da omissão noticiada, o Superior Tribunal de Justiça absteve-se de apreciar o pedido, frustrando o controle de legalidade próprio da via do habeas corpus. A negativa foi reiterada no julgamento do agravo regimental interposto contra tal decisão, que também restou improvido, sem enfrentar a matéria de fundo ou a apontada ausência de prestação jurisdicional pela instância antecedente, negando-lhe provimento com base em suposta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) a) A concessão da medida liminar e, por conseguinte, no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que, afastando o óbice do não conhecido pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, conheça do Habeas Corpus nº 1023505/RN (2025/0287778-7), procedendo ao julgamento do mérito do writ originário. 



    b) Caso não seja acolhido o pedido anterior, que assim não se espera, postula-se nos termos do art. 315, § 2º, VI, do CPP, que se aplique o distinguishing ou overrruling, no presente caso, com o caso decidido no seguinte processo: HC 256.068/PB, Rel. Min. André Mendonça; 



    c) Que o feito possa ir com vista para o Ministério Público Federal, pelo prazo regimental, para emissão de parecer; 



    d) Que o impetrante possa ser intimado a fim de possibilitar a realização de sustentação oral em favor do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Registre-se, inicialmente, o equívoco do julgado impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, quanto a um dos dois óbices invocados para não se conhecer da impetração. 



    8. A regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus, pela nobreza e peculiaridade dessa ação constitucional, que busca constituir garantia fundamental da liberdade de locomoção. Para a impetração de habeas corpus, não se impõe igual condicionamento como se tem em relação a outros processos. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.5.2023).



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    9. A despeito da inegável falha naquela compreensão aproveitada pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada não se limitou a indicar exclusivamente esse óbice formal para não conhecer do habeas corpus. Consignou-se também que, além de tratar-se de impetração substitutiva do recurso próprio para examinar as alegações de nulidades apontadas no curso da ação penal, também ocorreria, naquele caso, inadmissível supressão de instância: 



    “(...) Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática do crime de organização criminosa. 



    O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa (...).



    Conforme decido pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de minha relatoria, em caso de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão, somente será permitido o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do paciente. 



    Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 



    No caso, a apelação interposta pela defesa, que também versa sobre a cadeia de custódia da prova, está pendente de julgamento, razão pela qual o Tribunal de origem, acertadamente, não conheceu do habeas corpus originário impetrado de forma concomitante ao recurso de apelação. 



    Por conseguinte, o conhecimento deste habeas corpus, que aponta como ato coator o acórdão que não conheceu do writ, ainda configuraria indevida supressão de instância”.



    As questões de mérito apresentadas no Habeas Corpus n. 1.023.505, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, relativas à eventual nulidade no curso da ação penal, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova, não foram apreciadas no julgamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, motivo pelo qual assentada a supressão de instância naquele Superior Tribunal. Nesse julgado de segunda instância, o Habeas Corpus n. 0808450-90.2025.8.20.0000 não foi processado, pois a tese da nulidade em razão da eventual quebra da cadeia de custódia da prova não poderia ser analisada, por demandar reexame do conjunto probatório dos autos e por ter sido objeto de recurso de apelação criminal, pendente de julgamento.



    Ao assentar a supressão de instância, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento”(HC  
n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).  



    Esse fundamento jurídico de supressão de instância, expressamente posto como impedimento ao conhecimento da ação no Superior Tribunal de Justiça, revela óbice processual intransponível, evidenciando a desnecessidade de retorno àquele Tribunal Superior para que, afastado o óbice equivocado da exigência da unirrecorribilidade, se examinasse o mérito da pretensão nele apresentada.



    Como de conhecimento amplo na jurisprudência consolidada, não cabe habeas corpus para resolver situações per saltum, nas quais as instâncias antecedentes ainda não se manifestaram, o que foi atestado no Superior Tribunal de Justiça.



    10. O exame da questão com supressão de instâncias tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por este Supremo Tribunal poderia, até mesmo, mostrar-se prejudicial ao paciente, no caso de denegação da ordem de ofício.



    11. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora